Tribunal: TJES
Processo: 5032850-39.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032850-39.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DILCEIA DE CRISTO LIRIO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE ADIMPLEMENTO PELO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5032850-39.2024.8.08.0048

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrida: DILCEIA DE CRISTO LÍRIO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE ADIMPLEMENTO PELO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A consumidora, com plano de telefonia móvel “Vivo Controle”, ajuizou a presente demanda após ter seu serviço suspenso sob alegação de inadimplência, mesmo tendo efetuado o pagamento da fatura. A decisão de primeira instância determinou o restabelecimento do serviço e condenou a empresa ré em danos morais. O recurso da parte ré busca a improcedência total dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a suspensão dos serviços de telefonia da recorrida foi indevida e se a falha na prestação do serviço por parte da recorrente enseja a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ponto controvertido da lide é se, de fato, houve falha no fornecimento de serviços por parte da requerida e suspensão da linha telefônica em razão de suposto inadimplemento da autora, ensejando de consequência indenização por danos morais.

4.
Pois bem. Embora a demandada sustente em sua defesa que a não disponibilização do serviço decorreu da inadimplência da autora, não comprovou que havia débitos pendentes.

5.
Não obstante, a demandante comprovou através dos documentos juntados em id 12967300, 12967301 e 12967302 que as faturas de serviços foram pagas, o que demonstra que inexiste débito, logo, não havia causa apta para a interrupção do serviço. Ademais, depreende-se do conjunto probatório, em especial nos documentos (id 12967299 e 12967301), que houve efetivamente o pagamento da fatura de setembro/2024 com vencimento em 11/09/2024 efetuado no dia 06/09/2024.

6.
Assim, concluo pela ilicitude do bloqueio efetuado na linha telefônica de titularidade da parte autora, bem como pela existência de um mau serviço prestado pela demandada, uma vez que esta não comprovou a existência de débitos contemporâneos ao período do bloqueio da linha, havendo a autora comprovado a adimplência com as mensalidades do plano, quando houve a suspensão dos serviços contratados.

7.
Por conseguinte, sem prova de justo motivo para a interrupção do serviço essencial, é de se reconhecer o ato ilícito e o evidente dano sofrido pela consumidora privada do uso regular da sua linha móvel. Por tudo que restou apurado, assiste razão à consumidora.

8.
Tratou-se de prestação defeituosa do serviço, nos termos do art.
14
,
caput
, do CDC, que disciplina
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relacionados à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

9.
Há ainda de se levar em consideração que, em se tratando de telefonia móveis e dados de internet, serviço considerado como essencial nos dias atuais, o bloqueio indevido na linha telefônica sem aviso prévio ou qualquer justificativa, mesmo estando em dia com os pagamentos das faturas, faz nascer o direito à reparação extrapatrimonial, haja vista que a consumidora teve cerceada de forma arbitrária o uso dos serviços de comunicação.

10.
Entendo ainda que qualquer pessoa que passe por situação como a experimentada pela requerente sofre dano moral a ser indenizado, não se podendo falar em meros e corriqueiros aborrecimentos. O dano moral, em casos como o presente, ocorre de forma patente, uma vez que um problema como este, que é de fácil solução, faz o consumidor se sentir, por vezes impotente diante do descaso da requerida, a qual, por aparente capricho, não busca solucioná-lo precisando a requerente buscar a tutela jurisdicional. Logo, devida a reparação extrapatrimonial.

11.
No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o enunciado nº 32 do sistema dos juizados especiais do estado do espírito santo, que assim dispõe:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo Juízo
a quo
de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. “A suspensão indevida de serviço essencial de telefonia móvel, por suposto inadimplemento não comprovado, configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, art. 14.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)